Tribunal: TJSP
Processo: 2006544-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMUNICANDO A PARCIAL MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VERIFICAÇÃO DE QUE O OBJETO DO RECURSO FOI PLENAMENTE ATENDIDO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 1.018, § 1o, DO CPC. Tendo o magistrado comunicado a modificação da decisão agravada, de modo que a pretensão contida no recurso foi plenamente atendida, resta prejudicado o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMUNICANDO A PARCIAL MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VERIFICAÇÃO DE QUE O OBJETO DO RECURSO FOI PLENAMENTE ATENDIDO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 1.018, § 1o, DO CPC. Tendo o magistrado comunicado a modificação da decisão agravada, de modo que a pretensão contida no recurso foi plenamente atendida, resta prejudicado o seu exame.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006544-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
CLAUDIO ROSA JUNIOR e AUREA FERREIRA ROSA, é agravado RAFAEL
AUGUSTO GRADIZ MOURA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006544-72.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 48365 2/3
VOTO No 48.365
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2006544-72.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0001462-69.2012.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: CLAUDIO ROSA JUNIOR E AUREA FERREIRA ROSA
AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO GRADIZ MOURA
INTERESSADOS: VENKO MOTOS LTDA E CR ZONGSHEN FABRICADORA
DE VEÍCULOS S/A
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMUNICANDO A PARCIAL
MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VERIFICAÇÃO
DE QUE O OBJETO DO RECURSO FOI PLENAMENTE
ATENDIDO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO
ART. 1.018, § 1o, DO CPC. Tendo o magistrado comunicado a
modificação da decisão agravada, de modo que a pretensão
contida no recurso foi plenamente atendida, resta prejudicado o
seu exame.
Recurso prejudicado.
Claudio Rosa Junior e outro ajuízam o presente Agravo de Instrumento
contra Rafael Augusto Gradiz Moura, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau
que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o bloqueio de passaportes, CNHs e
cartões de créditos dos executados.
Sustentam os agravantes que a decisão de primeiro grau seria nula por falta
de fundamentação e, caso superada tal alegação, que houve falta de proporcionalidade e
razoabilidade. Assim, pleitearam a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau ou,
no mérito, a sua reforma, determinando-se o desbloqueio dos passaportes, cartões de
crédito e CNHs.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006544-72.2020.8.26.0000 BRAGANÇA PAULISTA VOTO No 48365 3/3
A decisão de fls. 131/132 atribuiu efeito ativo ao recurso, determinando a
imediata cassação das medidas proibitivas.
Contraminuta às fls. 135/154.
Este é o relatório.
O juízo de primeiro grau prestou informações (fls. 191/194), comunicando
ter reformado parcialmente a decisão agravada.
A cópia nova decisão deixa claro que foram indeferidas as medidas de
bloqueio de passaportes, cartões de crédito e CNHs.
O art. 1.018 do CPC dispõe que:
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator
considerará prejudicado o agravo de instrumento.
Ainda que o juízo tenha comunicado uma parcial modificação, verifico que
o objeto do recurso foi plenamente atendido.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator